Tribunal: TJDFT
Processo: 0740971-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDOS RECONVENCIONAIS. ARBITRAMENTO DE ALUGUEL. POSSE DE ANIMAL DE ESTIMAÇÃO. INDEFERIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de divórcio litigioso cumulada com partilha de bens, na qual foram indeferidos o pedido de gratuidade de justiça e os pedidos reconvencionais apresentados, consistentes no arbitramento de aluguel, definição da posse do animal de estimação e responsabilidade da agravada pelos custos de reparos e despesas do imóvel.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) definir se o agravante faz jus à concessão da gratuidade de justiça;
(ii) verificar a admissibilidade dos pedidos reconvencionais, incluindo arbitramento de aluguel, definição de posse do animal de estimação e responsabilidade da agravada pelos custos e despesas do imóvel.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão da gratuidade de justiça se fundamenta na demonstração de hipossuficiência econômica, considerando o rendimento mensal do agravante inferior a cinco salários mínimos, aliado à ausência de liquidez no patrimônio e ao risco de dano em caso de sucumbência, conforme precedentes do TJDFT.
4. O arbitramento de aluguel pela ocupação exclusiva do imóvel pela agravada demanda a propositura de ação autônoma, nos termos de entendimento consolidado no STJ.
5. A posse de animal de estimação, por não se enquadrar nas hipóteses taxativas de competência das Varas de Família previstas no art. 27 da Lei 11.697/2008, atrai a competência residual do Juízo Cível.
6. Quanto aos custos de reparos e despesas do imóvel, não foi demonstrada a ocorrência de deterioração ou descumprimento de obrigações que justifiquem a responsabilização da agravada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de Instrumento parcialmente provido para deferir a gratuidade de justiça ao agravante e manter o indeferimento dos pedidos reconvencionais.
_______
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 99, §§ 3o e 4o; Lei 11.697/2008, art. 27.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1501549/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, DJe 11.05.2018.